Tribunal: TJBA
Processo: 8035740-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035740-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: LHAIS LIMA AVANCINI e outros (2)

Advogado(s)
:
LHAIS LIMA AVANCINI, ISADORA DE MARCHI NEVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.

PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO).

ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA.
TESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO NESSE TÓPICO.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR DEMORA NA
DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

CONSTRANGIMENTO
NÃO VERIFICADO.

MERA IRREGULARIDADE JÁ SANEADA.

AUDIÊNCIA REALIZADA EM
17
/0
6
/202
5
.
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.

ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE.

IMPOSSIBILIDADE.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETA
DA, O
QUE TORNA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
DETERMINAÇÃO DE E
NVIO DE DOCUMENTOS PARA
O MINISTÉRIO PÚBLICO, A FIM DE

FOSSEM APURADAS
AS VIOLAÇÕES RELATADAS PELO FLAGRANTEADO.
DENÚNCIA OFERECIDA EM 09/07/2025.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LHAIS LIMA AVANCINI e
ISADORA DE MARCHI NEVES
, Advogadas, em favor de WEVERTON DIAS MEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA.
Dr. Otaviano Andrade de Souza Sobrinho
.

2.
Exsurge dos autos que
,
no dia 16/06/25, por volta da 15h:40min,
durante o patrulhamento de rotina,
policiais militares
foram acionados por populares acerca da presença de aproximadamente quatro indivíduos, todos trajando roupas de cor preta, de estatura mediana e cor parda,
portando
mochilas e tiracol
o
s, os quais estariam comercializando entorpecentes na Praça do Alecrim II, Eunápolis/BA, onde ocorria um bingo comunitário.

3.
Diante das informações, a guarnição
policial
deslocou-se até o local indicado e, ao chegar, visualizou indivíduos com as características repassadas.
Ato contínuo, f
oi dada voz de abordagem, momento em que os suspeitos empreenderam fuga,
contudo dois
deles foram alcançados e contidos, enquanto os demais conseguiram evadir-se.
Procedida a busca pessoal nos detidos, foram localizados dois celulares, dinheiro em espécie, maconha, crack e cocaína,
o que motivou a prisão em flagrante dos suspeitos
.

4. Sustentam as Impetrantes que
a droga não estava na posse direta do paciente e que este, no momento da prisão, fora agredido fisicamente pelos policiais militares. Argumentam também que a audiência de custódia só foi realizada 48 horas após a prisão e
favorabilidade das condições pessoais
do Paciente
.

5.
A alegação d
e que
a droga não estava na posse direta do Paciente, pois outros indivíduos, ao avistarem a polícia, deixaram a sacola a 10m do investigado
não pode ser
avaliada pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal.

6. Com efeito,
qualquer ilação acerca de tais matérias, nesta via mandamental, seria prematura e temerária, haja vista a necessidade de dilação probatória,
bem assim por configurar supressão de instância.

7. Quanto à alegação de demora na realização da audiência de custódia, verifica-se n
os autos d
a APF nº
8003064-47.2025.8.05.0079
que

em
17
/0
6
/202
5

foi realizada audiência de custódia, ocasião em que
a Defesa pugnou pelo relaxamento da prisão, ou concessão da liberdade provisória
,
com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, determinando o magistrado a quo pela conclusão dos autos para decisão.

8.
Nesse diapasão, o pequeno lapso temporal verificado,
por si só, não acarreta a ilegalidade do cárcere, mormente no caso concreto, quando se nota que a prisão do Paciente fora regularmente submetida ao crivo da autoridade judicial
e nem se evidencia como motivo hábil a justificar, isoladamente, o relaxamento da prisão em flagrante,

tratando-se de mera irregularidade.

9.
C
umpre salientar que em 25/07/2025 foi apreciado o pedido de relaxamento da prisão, o qual foi indeferido, com base na necessidade de garantia da ordem pública, bem como por conta do modus operandi da empreitada criminosa.

10.
Nessa toada, a
o decidir pela decretação da preventiva,

o
magistrad
o
primevo fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração

o requisito da garantia da ordem pública
e gravidade concreta do delito
,
restando comprovadas as presenças dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

11.
Dadas as circunstâncias do cometimento do delito, as quais demonstram a necessidade e adequação da medida, torna-se evidente a ineficácia das cautelas alternativas, apontadas nos arts. 319 e 320, do Código de Processo Penal, no que se refere à garantia da ordem pública no caso dos autos.

12.
Com relação à alegação de que o Paciente sofrera constrangimento ilegal, por conta de agressões físicas perpetradas pelos policiais militares, de início
deve-se ter em mente que não há que se falar em irregularidades na prisão em flagrante, tendo em vista que a custódia flagrancial do
P
aciente foi convertida em preventiva no dia 25/07
/2025, em
decisão nos APF nº 8003064-47.2025.8.05.0079, ID nº 506401469, restando, pois, superada a questão
.

13.
A despeito disso, verifica-se que
após a alegação do Paciente de que sofreu agressões físicas por parte d
a polícia no momento da prisão,
a autoridade coatora,
na decisão que convertera a prisão em preventiva,
determin
ara
o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 40, do CPP.

14.

Nos depoimentos inquisitoriais os policiais não relataram qualquer resistência por parte dos flagranteados. Da mesma forma, os investigados também não relataram qualquer agressão física por parte dos policiais. Vale ressaltar que no laudo de lesão corporal também não foi mencionado qualquer lesão no Paciente
(ID nº 505806382,
dos autos de nº 8003064-47.2025.8.05.0079
).

15.
I
mportante destacar que não é possível a discussão aprofundada da tese de uso excessivo da força policial pela via do habeas corpus, visto que tal análise demanda amplo exame do conjunto fático probatório, tratando-se de matéria que extrapola os estreitos limites da ação constitucional.

16.
Por fim, cumpre salientar que o Ministério Público já ofereceu denúncia, nos autos tombados sob o nº 8003500-06.2025.8.05.0079, em 09/07/2025.

17.

Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si, a
concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição

1
8
. Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr.
Moisés Ramos Marins
,
pelo conhecimento e denegação da ordem.

19
.
Não conhecimento da impetração no que se refere
à negativa de autoria.

20. Conhecimento no que diz respeito às
alegações de

demora na realização da audiência de custódia, nulidade da prisão
e favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º
8035740-91.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante LHAIS LIMA AVANCINI
e ISADORA DE MARCHI NEVES
, e como impetrado o M.M. JUIZ DE DIREITO DA MM da JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16